Tribunal: TJDFT
Processo: 0703779-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Apelação Cível. Inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS. Tema 986 STJ. Reconhecimento. Efeitos da decisão em sede de recursos repetitivos. A partir da publicação do acórdão. Não se exige o trânsito em julgado. Improvimento do recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, na qual a apelante sustenta que as tarifas TUSD e TUST não devem integrar a base de cálculo do ICMS, conforme a Constituição Federal e a Lei Complementar n. 87/96.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as tarifas TUSD e TUST, relacionadas aos serviços de distribuição e transmissão de energia elétrica, integram a base de cálculo do ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A previsão constitucional de incidência do ICMS está no art. 155, II, da CF, e a Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir) disciplina a matéria.
4. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio do Tema 986, firmou a tese de que as tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS.
5. A decisão do STJ no Tema 986 já produz efeitos com a publicação do acórdão, não sendo necessário o trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura da energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, e o Tema 986 do STJ, a base de cálculo do ICMS.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC, arts. 1.039 e 1.040. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986, APC 0035505-70.2016.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024.